Tribunal: TJDFT
Processo: 0707076-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707076-96.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SEBASTIAO TITO ALVES DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva requerido por Sebastião Tito Alves, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado (ID 112811346 do processo n 0707076-96.2022.8.07.0000). Nas razões recursais (ID 33302131), o agravante sustenta ter ocorrido prescrição da pretensão do exequente, com base no art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e no enunciado de súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal. Alega que, quando apresentado o requerimento de cumprimento individual do título executivo, já havia decorrido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contado a partir do trânsito em julgado da sentença proferida na ação coletiva n. 0000805-28.1993.07.0001. Aponta que desde agosto de 2010 – quando todas as fichas financeiras foram disponibilizadas nos autos do cumprimento de sentença coletivo para realização dos cálculos – o exequente tinha os elementos necessários para instauração do cumprimento individual da sentença, mas quedou-se inerte, já que apresentou o requerimento apenas no ano de 2021. Argumenta que a determinação judicial para distribuição aleatória das pretensões individuais formuladas nos autos da execução coletiva não tem o condão de afastar a prescrição. Defende não ter ocorrido interrupção ou suspensão do prazo prescricional para ajuizamento do cumprimento individual. Destaca estar pendente de julgamento o Recurso Especial interposto contra a decisão que afastou a prescrição na execução coletiva, motivo pelo qual entende que o curso do cumprimento individual de sentença instaurado no Juízo a quo deveria ser suspenso, por prejudicialidade externa. Afirma que o valor da execução ultrapassa os limites objetivos da coisa julgada, pois o título executivo judicial alcança apenas o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993. Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para que o processo de origem seja suspenso até o julgamento do recurso. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e pronunciar a prescrição da pretensão executiva. Subsidiariamente, postula o reconhecimento da prejudicialidade externa, para que seja determinada suspensão do feito originário até o julgamento do Recurso Especial interposto na execução coletiva. Por fim, pede que seja reconhecido o excesso de execução. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Sobre atribuição de efeito suspensivo, o parágrafo único do art. 995 do estatuto processual civil estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Passa-se, então, à análise desses requisitos no caso em tela. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva requerido por Sebastião Tito Alves, ora agravado, contra o Distrito Federal, ora agravante. A ação coletiva na qual formou-se o título executivo judicial foi ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília (SindSaúde), em substituição processual aos seus filiados (ação de conhecimento n. 15106/93 – 0000805-28.1993.8.07.0001). Naqueles autos, o trânsito em julgado da decisão colegiada que negou provimento à apelação interposta pelo Distrito Federal ocorreu em 13 de abril de 1998 (Acórdão n. 101.859 – ID 22824576 do processo n. 0000805-28.1993.8.07.0001). Após juntada das fichas financeiras dos substituídos àqueles autos, a entidade sindical requereu, em 27/8/2010, instauração da fase executória coletiva (ID 22830337 do processo n. 0000805-28.1993.8.07.0001), que ainda está em andamento. Em 10/5/2019, no processo coletivo, foi proferida decisão que determinou apresentação de petição individualizada, mediante distribuição aleatória, por cada um dos substituídos que pleitearam individualização do crédito (ID 33956526) Sebastião Tito Alves, ora recorrido, requereu em 11/11/2021 o cumprimento individual da sentença coletiva, por meio do processo em referência neste agravo de instrumento, distribuído aleatoriamente à 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Ao apreciar a impugnação apresentada pelo executado, o Juízo a quo proferiu a decisão recorrida, que apresenta os seguintes fundamentos: [...] Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação n.o 15.106/93 (0000805-28.1993.8.07.0001), com trânsito em julgado do título 13/4/1998 (ID 108281059). A referida decisão reconheceu o direito dos substituídos do Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Distrito Federal (SINDSAÚDE) à restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, tendo em vista a inconstitucionalidade do artigo 9o da Lei n. 8.162/91, que aumentou a alíquota de 6% (seis por cento) para 12% (doze por cento). Ressalta-se que o SINDSAÚDE apresentou execução coletiva em 18/7/2010, nos autos do processo originário, em andamento até a presente data. O réu alegou prescrição da pretensão dos autores, sob o argumento de que a execução coletiva não é capaz de interromper a prescrição, uma vez que a própria execução coletiva está prescrita, pois decorridos mais do que 5 (cinco) anos entre o ajuizamento dessa e do trânsito em julgado do título executivo; que a mera não entrega das fichas financeiras dos substituídos não é o suficiente para suspender o prazo prescricional; que a prescrição apenas é interrompida pelo ajuizamento da execução coletiva quando a legitimidade do sindicato se encontra em discussão na própria execução coletiva; e que o presente cumprimento de sentença apenas foi ajuizado em 11/11/2021, encontrando-se a pretensão dos autores, portanto, prescrita. Em detida análise aos autos, verifica-se que o réu já alegou a tese da prescrição da execução coletiva em embargos à execução associados aos autos originários, tendo sido indeferido o pedido do Distrito Federal e mantida tal decisão em grau recursal, sob o argumento de que, em razão da demora na entrega das fichas financeiras dos substituídos, o prazo prescricional entre o trânsito em julgado do título e a execução coletiva encontrava-se suspenso, não ocorrendo, portanto, inércia por parte dos autores substituídos. Ressalta-se que esse é o mesmo entendimento deste Juízo, uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da actio nata, razão pela qual o prazo prescricional apenas começa a correr quando o titular do direito violado detém o pleno conhecimento da extensão da lesão sofrida, o que só é possível com a entrega das respectivas fichas financeiras. Outrossim, vê-se que o entendimento deste tribunal é consolidado no sentido de que o ajuizamento da execução coletiva interrompe a prescrição, razão pela qual o prazo prescricional apenas volta a contar por dois anos e meio a partir do ato que pôs fim ao cumprimento coletivo. Em processo com base no mesmo título executivo discutido nestes autos, este tribunal já decidiu de forma, também, a afastar a prescrição, nos seguintes termos: [...] Neste cotejo, percebe-se que o mero ajuizamento da execução coletiva interrompe a prescrição, independentemente de discussão acerca da legitimidade do sindicato. Como a prescrição apenas passa a ser novamente computada a partir do ato que pôs término ao cumprimento coletivo, não transcorreu tempo suficiente, portanto, para ocorrer a prescrição da pretensão da autora. O réu alegou, ainda, existência de prejudicial externa, uma vez que o recurso especial interposto contra decisão que afastou a prescrição da pretensão dos substituídos na execução coletiva no processo originário não transitou em julgado. Todavia, este não comprovou que houve concessão de efeito suspensivo ao recurso supra, além de que todas a teses relacionadas à prescrição foram novamente rejeitadas de forma fundamentada nesta decisão, razão pela qual indefiro esse pedido. Dessa forma, rejeito a prejudicial de prescrição. No que tange à sucumbência, há necessidade de algumas considerações. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 345 no sentido de serem devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais referentes a ações coletivas, mas essa decisão é anterior ao Código de Processo Civil, que no artigo 85, § 7o afasta a incidência desse ônus, com a ressalva apenas para o caso de haver impugnação, sem nenhuma distinção sobre a natureza do título (ação coletiva ou individual). No entanto, aquela corte de justiça firmou entendimento de que esse dispositivo legal não afasta a aplicação daquela súmula (tema 973). Com ressalva de entendimento pessoal contrário passou-se à fixação de honorários advocatícios nos cumprimentos de sentença individual decorrente de ação coletiva, nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, entendimento que estamos legalmente obrigados a seguir. Com a adoção desse entendimento gerou-se a situação de fixação de honorários no cumprimento e também na impugnação, quando essa for rejeitada, por isso, o réu passou a invocar a aplicação da Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a incidência de honorários advocatícios quando houver rejeição da impugnação. Essa súmula também é anterior ao Código de Processo Civil e foi editada para o caso de cumprimento de sentença proposto contra particular, em que já há, quando não ocorre o pagamento voluntário, a fixação de honorários advocatícios (artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil), diferentemente do caso de cumprimento contra a Fazenda Pública em que apenas deveria ocorrer a fixação de honorários quando há impugnação rejeitada (artigo 85, §7o, do Código de Processo Civil), razão pela qual essa súmula não teria aplicação para este caso. Porém, em razão do entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a aplicabilidade da Súmula 345 após a vigência do Código de Processo Civil, tem-se que não deve ser aplicado o artigo 85, §7o, do Código de Processo Civil, para se tentar compatibilizar as normas e não gerar uma situação em que nos cumprimentos de sentença individual de ação coletiva poderia haver dupla fixação de honorários advocatícios, no recebimento e na rejeição da impugnação, quando isso não ocorre nas demais hipóteses. Não obstante ressaltamos que sob a nossa ótica nenhuma das duas súmulas podem ser utilizadas. Assim, deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais. Em face das considerações alinhadas REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sem honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se RPV do valor principal, com reserva de 20% relativa aos honorários contratuais (ID 108279881, páginas 36/37) em favor de Ana Flávia Pessoa Teixeira Leite, e RPV dos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 108311808 em favor de Ana Flávia Pessoa Teixeira Leite, ambos com base nos cálculos de ID 111079190. [...] Como destacado na decisão agravada, o ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompeu o prazo prescricional quinquenal para início do cumprimento individual. Por essa razão, não se verifica desídia ou inércia do credor, ora agravado. Constata-se, neste juízo de cognição sumária, que, quando deflagrado o cumprimento individual da sentença coletiva, ainda não havia ocorrido o último ato processual da causa interruptiva da prescrição, ou seja, a extinção da execução coletiva. A propósito, destacam-se julgados deste egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta 2a Turma Cível, segundo os quais o requerimento do cumprimento de sentença coletivo interrompe o curso do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32[1]: PROCESSO CIVIL. SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AFASTADA. 1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário (no caso, o sindicato) interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. 2. Verificado que o cumprimento individual de sentença coletiva se deu em virtude do desmembramento do cumprimento coletivo, iniciado dentro do prazo legal, pelo Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do DF (SINDSAÚDE), e que ainda não transitou em julgado, não há se falar em prescrição da pretensão executória individual. Precedentes dessa Corte de Justiça. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (Acórdão 1369149, 07035292820218070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. EXECUÇÃO COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. A execução coletiva contra a Fazenda Pública interrompe o prazo prescricional para a execução individual, voltando o prazo a fluir pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva. Considerando que o cumprimento de sentença coletivo ainda se encontra em tramitação, não há que se falar em prescrição. 2. Diante do ajuizamento da execução coletiva, resta descaracteriza a inércia dos credores individuais. 3. Mesmo não havendo discussão a respeito da legitimidade do sindicato para promover a execução coletiva do título executivo judicial, o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual não flui. 4. Deu-se provimento ao apelo para afastar a prescrição (Acórdão 1353298, 07013450220218070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 19/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SINDSAÚDE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO JUDICIAL DE DESMEMBRAMENTO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. EXECUÇÃO COLETIVA NÃO FINALIZADA. 1. Apelação interposta em face de sentença que, em execução individual de sentença coletiva, pronunciou a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o cumprimento de sentença, com base no artigo 332, §1o, c/c artigo 487, II, do Código de Processo Civil. 2. O apelante ingressou com cumprimento individual de sentença coletiva relativo à ação ajuizada pelo SINDSAÚDE/DF com o objetivo de ver reconhecido o direito dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde do DF à restituição de valores descontados indevidamente. 3. A prescrição da execução coletiva foi afastada por esta Corte, entendimento que deve ser observado a despeito da pendência de julgamento de Recurso Especial, pois este não possui efeito suspensivo. Assim, não subsiste o fundamento da sentença no sentido de não poder ser atribuído efeito interruptivo à prescrição executória em virtude de o Sindicato ter promovido a execução após o prazo. 4. O próprio juízo da ação coletiva proferiu decisão possibilitando a distribuição dos pedidos individuais de forma aleatória, em demanda própria, diante da complexidade da demanda e do grande número de credores. Verifica-se, portanto, que o apelante ingressou com o cumprimento de sentença individual em atendimento à referida ordem judicial, a qual visava evitar o tumulto processual. 5. O ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, tem o condão de interromper o prazo quinquenal (art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 150/STF) para o início da execução individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva - qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença da execução coletiva (art. 9o do Decreto no 20.910/32). Assim, como o cumprimento de sentença coletivo ainda não foi finalizado, encontra-se interrompido o prazo para ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva, não havendo que se falar em prescrição. 6. Recurso conhecido e provido. Prescrição afastada. (Acórdão 1322680, 07489049220208070016, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É importante ressaltar que – apesar do lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre a data do trânsito em julgado da sentença coletiva (13/4/1998) e o início da fase de execução pelo Sindicato (agosto de 2010) – a alegação de prescrição da pretensão executória coletiva foi rechaçada por esta 2a Turma Cível no julgamento do agravo de instrumento n. 0005634-25.2011.8.07.0000, considerando-se a demora do Distrito Federal para fornecer as fichas financeiras dos substituídos necessárias para apuração do valor devido (Acórdão 502204, 20110020056342AGI, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2011, publicado no DJE: 9/5/2011. Pág.: 111). Registre-se que não foi concedido efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto pelo Distrito Federal contra a mencionada decisão colegiada. O recurso encontra-se retido, em virtude da aplicação do art. 542, § 3o, do CPC/73, conforme se depreende do acórdão prolatado em 22/6/2021 pela 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt na Petição n. 13.109/DF. Além disso, em 3/4/2021, foi proferida sentença nos embargos à execução n. 0063796-44.2010.8.07.0001, afastando-se as teses suscitadas pelo Distrito Federal, inclusive em relação à prescrição da pretensão do Sindicato. Assim, não há como afirmar que exista relação de prejudicialidade externa entre as demandas coletiva e individual capaz de ensejar a suspensão processual pretendida pelo executado/recorrente, já que a questão referente ao prazo prescricional para cumprimento coletivo da sentença já foi dirimida pelo Juízo competente, sem atribuição de efeito suspensivo aos recursos interpostos naqueles autos. Por essas razões, nesse aspecto, não há probabilidade de provimento do agravo de instrumento em epígrafe. De igual modo, não há plausibilidade do direito alegado pelo recorrente em relação ao suposto excesso de execução. Neste exame inicial dos autos originários, nota-se que o parecer da Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (ID 111079189) indicou que os cálculos apresentados pela parte exequente/agravada estão corretos, pois observam a limitação temporal da obrigação, conforme defende o ente federativo. Além disso, o valor do débito apontado na impugnação ao cumprimento de sentença é superior àquele indicado na petição do exequente/recorrido. Portanto, à primeira vista, percebe-se que as alegações do executado/recorrente são contraditórias e incompatíveis com a planilha de cálculos elaborada pela própria Procuradoria Distrital. Ademais, esse assunto não foi abordado expressamente na decisão agravada, motivo pelo qual sua análise neste recurso representaria violação ao duplo grau de jurisdição, por indevida supressão de instância. Também não se constata risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para justificar atribuição de efeito suspensivo ao agravo, já que a decisão recorrida estabeleceu expressamente que a expedição de requisições de pagamento ocorrerá quando preclusas as oportunidades de impugnar o referido pronunciamento judicial. Ante o exposto, o pedido liminar deve ser indeferido, de modo que as matérias trazidas nas razões recursais sejam analisadas com a profundidade necessária quando do julgamento definitivo do recurso por esta 2a Turma Cível. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.